Tribunal: TJSP
Processo: 2014521-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Redibitória c.c. Indenização por Danos Materiais. Autora que alega a existência de vício no sistema de envidraçamento adquirido da demandada. DECISÃO que arbitrou os honorários periciais provisórios na quantia de R$ 15.000,00, carreando à demandada o adiantamento dessa verba. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Questão envolvendo o ônus pelo pagamento dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Redibitória c.c. Indenização por Danos Materiais. Autora que alega a existência de vício no sistema de envidraçamento adquirido da demandada. DECISÃO que arbitrou os honorários periciais provisórios na quantia de R$ 15.000,00, carreando à demandada o adiantamento dessa verba. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Questão envolvendo o ônus pelo pagamento dos honorários periciais que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência da urgência necessária. Honorários periciais provisórios que, por outro lado, devem ser reduzidos para R$ 10.000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto, relevando-se ainda os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabimento, demais, de revisão desses honorários para o arbitramento em caráter definitivo, após a conclusão da perícia, em vista do grau de zelo do nomeado e da natureza e complexidade do trabalho realizado, quando haverá de ser sopesada a proposta de honorários apresentada. Aplicação do artigo 465 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*